Tribunal: TJES
Processo: 5000283-06.2020.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000283-06.2020.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: IVAN JEZLER COSTA FILHO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPEDIDO DE EMBARCAR
. (1)

SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, CONDENOU A REQUERIDA EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$4.000,00.
(2)
RECURSO DA PARTE REQUERIDA ALEGANDO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E NO MÉRITO NO SENTIDO DE VER JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.
(3)
CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO
. (4)
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ARGUIDA, TENDO EM VISTA QUE A DISCUSSÃO REFERE-SE A DANOS A PERSONALIDADE DO AUTOR. NO MÉRITO, VERIFICO A AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA PARA EMBARQUE DE MENOR, IRMÃ DO AUTOR. A SENTENÇA DE PISO DEVE SER REFORMADA TENDO EM VISTA QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUALQUER OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. TENDO A COMPANHIA AÉREA AGIDO DE ACORDO COM AS REGRAS PARA EMBARQUE DE MENORES. CRIANÇA OU ADOLESCENTE MENOR DE 16 ANOS SÓ PODERÁ VIAJAR DESACOMPANHADO DOS PAIS (OU RESPONSÁVEL) COM AUTORIZAÇÃO DE QUALQUER DE SEUS GENITORES (MÃE OU PAI) OU RESPONSÁVEL LEGAL, POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA OU DE DOCUMENTO PARTICULAR COM FIRMA RECONHECIDA POR SEMELHANÇA OU AUTENTICIDADE. O FATO DO AUTOR JÁ TER INGRESSADO NA ÁREA DE EMBARQUE, JUNTAMENTE COM SUA IRMÃ, E DENTRO DA AERONAVE, POR SI SÓ, NÃO DEMONSTRA QUE A CIA AÉREA CAUSOU DANOS DE ORDEM EXTRAPATRIMONIAL. NO PRESENTE CASO A IRMÃ DO AUTOR, MENOR DE IDADE, FOI IMPEDIDA DE VIAJAR, POIS NÃO PORTAVA OS DOCUMENTOS EXIGIDOS, SOMENTE CONSEGUINDO SEGUIR VIAGEM APÓS AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. REGRA PREVISTA NO ART. 83 E SS DO ECRIAD, E RESOLUÇÃO 295/2019 DO CNJ. VERIFICO AINDA QUE À ÉPOCA DOS FATOS O AUTOR CONTAVA COM 17 ANOS DE IDADE, O QUE NÃO LHE PERMITIRIA VIAJAR COM A SUA IRMÃ MENOR DE IDADE, SOMENTE COM SEU DOCUMENTO DE IDENTIDADE E SEM AUTORIZAÇÃO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO, O QUE QUEBRA O NEXO DE CAUSALIDADE COM O DANO SUPOSTAMENTE EXPERIMENTADO.
(5)

SENTENÇA REFORMADA PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO EM DANO MORAL E JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA
.
(6)

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.